Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Esclarecido pelas testemunhas que a parte formalizou contrato, fornecendo documentação, solicitando a locação de bem móvel, além de ter recebido o referido bem, e, não tendo a parte ré alegado fatos impeditivos do direito ou demonstrado a inexistência da contratação, impõe-se a sua condenação ao pagamento do aluguel do bem móvel.
3. Recurso conhecido e improvido.